Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-51.1997.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000066-51.1997.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO PAJANOTI - CPF: 058.337.799-87 (APELADO), ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI - CPF: 557.561.079-91 (APELADO), LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000066-51.1997.8.11.0018

APELANTE:

FELICIO HIROCAZU IKENO

APELADO: ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI E VALTER ANTONIO PAJANOTI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARTIGO 513, §2º, I, DO CPC – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE - SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PROVIDO.

1. É válida a intimação para o cumprimento de sentença realizada na pessoa do advogado constituído com poderes gerais para o foro, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC.

2. A citação por edital é admissível quando, após tentativa de localização pessoal no endereço fornecido pelo executado, este não é encontrado, configurando-se a hipótese de local incerto e não sabido, nos termos do art. 256, II, do CPC.

3. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra atuação diligente no curso do processo, com a prática de diversos atos tendentes à satisfação do crédito.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FELICIO HIROCAZU IKENO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que
acolheu
Exceção de Pré-Executividade apresentada por
VALTER ANTONIO PAJANOTI e ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI
, representados pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, para declarar a nulidade da citação por edital, a nulidade da penhora realizada e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os executados VALTER ANTONIO PAJANOTI e ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI foram devidamente intimados na pessoa de seu advogado constituído, Dr. Elcio Lima do Prado, conforme determina o artigo 513, §2º, I, do CPC, que estabelece que no cumprimento de sentença o devedor será intimado pelo Diário da Justiça na pessoa de seu advogado. Sustenta que a procuração outorgada conferia amplos poderes para o foro, sem ressalvas quanto à fase de cumprimento de sentença.

O apelante alega que apenas em 06/04/2022 o advogado dos executados renunciou ao mandato, informando não representar mais os clientes na fase de execução de honorários. Argumenta que, até esta data, os executados estavam sob assistência jurídica regular, com todos os efeitos legais decorrentes da representação processual.

Aduz que foram realizadas múltiplas diligências para localização dos executados, incluindo expedição de Carta Precatória para penhora, avaliação e praceamento de bens, demonstrando que não houve inércia de sua parte capaz de caracterizar a prescrição intercorrente. Relata que foram praticados diversos atos processuais visando à satisfação do crédito, como a indicação de bens à penhora, avaliação dos imóveis e tentativas de citação.

Contesta o reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando que o prazo prescricional foi interrompido pelas diversas diligências praticadas no curso do processo. Invoca jurisprudência que afasta a prescrição intercorrente quando não há comprovação de inércia do exequente, especialmente quando a demora na localização do devedor decorre de fatores alheios à vontade do credor, como a ocultação de patrimônio ou mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para afastar a nulidade da citação por edital, validar a penhora realizada e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução até a integral satisfação do crédito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos apelados, manifesta-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O caso em análise tem sua origem em março de 1997, quando EDUARDO MUCHALAK ajuizou uma
Execução para Entrega de Coisa Certa
contra
VALTER ANTONIO PAJANOTI
e
ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI,
visando o recebimento de 5.000 arrobas de boi gordo, que teve origem em uma operação comercial de venda de bovinos ao Frigorífico Sadia Oeste S.A., em que o Sr. Valter atuava como representante comercial e teria, segundo alegado na inicial, se apropriado indevidamente do valor da transação.

Para garantir a dívida, os executados ofereceram imóveis em hipoteca, incluindo terrenos urbanos situados no município de Juara-MT e áreas rurais na região. A execução tramitou por mais de uma década, com diversas tentativas de localização de bens e valores para satisfação do crédito.

Em 14 de dezembro de 2009, após prolongado trâmite processual, as partes
celebraram acordo
para pôr fim ao litígio principal (ID. 299281375 - Pág. 142/145), o qual foi
homologado
judicialmente em maio de 2010 (ID 299281375 - Pág. 147), encerrando a execução original. Entretanto, na cláusula sexta da transação, foi expressamente ressalvado que os honorários advocatícios arbitrados nos autos 1247/2006 e 1248/2006 seriam devidos exclusivamente ao
advogado

FELICIO HIROCAZU IKENO,

ora apelante
, que deveria promover os meios para a satisfação de seu crédito em ação própria contra os executados.

Assim, apesar de resolvida a obrigação principal, permaneceu pendente a questão dos honorários advocatícios, que constituem direito autônomo do advogado, conforme preconiza o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

Em abril de 2011, o advogado Felicio Hirocazu Ikeno requereu a majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados em 20% sobre o valor da execução (ID 299281375 - Pág. 153). Em maio do mesmo ano, iniciou o cumprimento de sentença para cobrança desses honorários, indicando bens dos executados passíveis de penhora, especificamente imóveis rurais localizados no município de Tabaporã-MT.

O Juízo determinou a citação dos executados na pessoa de seu advogado constituído, Dr. Elcio Lima do Prado, via Diário de Justiça, conforme previsão do artigo 475-J do CPC/1973 (atual artigo 523 do CPC/2015) (ID 299281375 - Pág. 159). Simultaneamente, expediu Carta Precatória para o Juízo da Comarca de Tabaporã-MT para penhora, avaliação e praceamento dos bens indicados pelo exequente.

Entre 2011 e 2022, o processo enfrentou significativos percalços procedimentais. A Carta Precatória foi expedida em junho de 2011 e novamente em junho de 2015, sendo efetivamente cumprida apenas em março de 2017, quando foi realizada a avaliação dos bens. No entanto, o Oficial de Justiça certificou que não conseguiu intimar os executados da penhora, pois estes não residiam mais no município (ID 299281375 - Pág. 245).

Em 2018, o exequente requereu a suspensão do processo, alegando que representantes dos devedores haviam proposto acordo para liquidação da dívida (ID 299281375 - Pág. 270), iniciativa que, posteriormente, não se concretizou. Em 2019, solicitou o prosseguimento do feito, com pedido de hasta pública dos bens penhorados (ID 299281375 - Pág. 273).

Em janeiro de 2022, a Oficiala de Justiça certificou que não encontrou os executados no endereço indicado nos autos, tendo sido informada por vizinhos que eles haviam se mudado do local há vários anos (ID. 299281387).

Em abril de 2022, o advogado Dr. Elcio Lima do Prado peticionou informando que seu patrocínio se limitava aos autos principais até a homologação do acordo, não tendo sido constituído para a defesa dos executados na fase de cumprimento de sentença relativa aos honorários (ID 299281393). O magistrado acolheu o pedido, determinando o descadastramento do advogado e ordenando a intimação pessoal dos executados.

Diante das tentativas frustradas de localização, o Juízo determinou a citação por edital (ID 299282350).

Após a citação por edital, os executados permaneceram inertes, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade arguindo: (i) nulidade da citação por edital; (ii) nulidade da penhora realizada antes de citação válida; e (iii) prescrição intercorrente.

Em maio de 2025, o magistrado acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da citação por edital, a consequente nulidade da penhora e reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, o que culminou com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

É contra esta decisão que se insurge o advogado FELICIO HIROCAZU IKENO, ora apelante.

Pois bem.

O art. 513, §2º, I, do CPC estabelece expressamente que, no cumprimento de sentença, "
o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos".

No caso em análise, verifica-se que o advogado Dr. Elcio Lima do Prado estava regularmente constituído nos autos principais, conforme procuração juntada em ID 58042484 - Pg. 44, com poderes gerais para o foro, sem qualquer ressalva quanto à fase de cumprimento de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, é suficiente a intimação do advogado constituído pelo executado, sendo dispensada a intimação pessoal. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCEDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal adotou tese em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual entende pela desnecessidade de intimação pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de fazer, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial
. 2. Precedentes: REsp 1274444/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.2.2012; AgRg no REsp 1340158/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012. 3. Consta dos autos intimação do advogado para cumprir a obrigação de fazer. Logo, não há falar em violação do art. 632 do CPC. 4. Por outro lado, não há como esta Corte revisar a parte do acórdão que entende que a recorrente não logrou comprovar o cumprimento da obrigação, por demandar o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg no AREsp 370801/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 30/09/2013).

Embora o advogado tenha posteriormente alegado que sua representação se limitava aos autos principais até a homologação do acordo, é certo que a procuração outorgada não continha tal limitação, sendo ampla e geral para o foro. Conforme o art. 105 do CPC, "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
".

Nesse contexto, não há dúvida de que a intimação realizada na pessoa do advogado constituído nos autos, para o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, foi plenamente válida e eficaz, tendo o condão de iniciar o prazo para pagamento voluntário da obrigação.

Outrossim, quanto à validade da citação por edital, verifica-se que após a manifestação do advogado Dr. Elcio Lima do Prado, informando que não mais representava os executados, o juízo determinou a intimação pessoal destes para cumprimento da obrigação e constituição de novo advogado.

Em cumprimento à determinação judicial, foi expedido mandado de intimação, sendo que a Oficiala de Justiça certificou, conforme ID 299281387, que não encontrou os executados no endereço indicado nos autos, tendo sido informada por vizinhos que eles haviam se mudado do local há vários anos.

Diante da impossibilidade de localização dos executados no endereço fornecido, o juízo determinou sua citação por edital, com fulcro no art. 256, II, do CPC, que estabelece que a citação por edital será feita "
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
".

No presente caso, houve efetiva tentativa de localização dos executados no endereço fornecido nos autos (
Rua São Geraldo, N° 146 Ou 266, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT)
, restando infrutífera tal diligência.

Embora não tenham sido realizadas consultas a sistemas como SIEL, SISBAJUD ou INFOJUD, a tentativa de localização no endereço declinado nos autos, seguida da certificação da Oficiala de Justiça de que os executados haviam se mudado há vários anos, é suficiente para configurar a hipótese legal de "local incerto ou ignorado", justificando a citação por edital.

Ademais, o art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece que "
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
".

Desta forma, considerando que os executados alteraram seu endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a tentativa de intimação realizada, sendo legítimo o recurso à citação por edital diante da impossibilidade de localização pessoal.

Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prazo prescricional da pretensão executória, deixando de adotar as providências necessárias para o regular andamento do feito.

No caso em análise, o exequente demonstrou atuação diligente durante todo o curso do processo, promovendo diversos atos tendentes à satisfação de seu crédito, tais como:

a) Em 07/06/2011, indicou bens à penhora (ID 58042484 - Pg. 161);

b) Em 21/06/2011, obteve a expedição de Carta Precatória para penhora, avaliação e praceamento dos bens (ID 58042484 - Pg. 167);

c) Em 20/06/2015, solicitou nova expedição de Carta Precatória para os mesmos fins;

d) Em 24/06/2016, requereu ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da penhora (ID 58042484 - Pg. 234);

e) Em 03/03/2017, conseguiu a avaliação dos bens penhorados (ID 58042484 - Pg. 246);

f) Em 2018 houve uma tentativa de acordo entre as partes;

g) Em 12/04/2019, requereu prosseguimento dos autos com pedido de avaliação e hasta pública;

h) Em 08/09/2021, requereu prosseguimento da execução com pedido de intimação dos devedores.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568),
"a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional".
No presente caso, não se verifica tal inércia, mas sim atuação constante do exequente no sentido de obter a satisfação de seu crédito.

Ademais, a Súmula 106 do STJ estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso em análise, as dificuldades na localização dos executados não podem ser imputadas ao exequente, mas sim aos próprios devedores que mudaram de endereço sem comunicar ao juízo.

Por todo o exposto, não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a nulidade da citação por edital, a nulidade da penhora e o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com a retomada dos atos executórios.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025